Tribunal: STF
Processo: ARE 1493562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº3.688/41 C/C ARTS. 5º E 7º, DA LEI Nº 11.340/2006) - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE TESTIFICADAS PELO MATERIAL COGNITIVO CARREADO AO IN FOLIO, POR INTERMÉDIO DE IRREFUTÁVEIS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E POR OUTROS MEIOS DE PROVA, ENTRE ELES, O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS DEMONSTRANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA (IRMÃ DO ACUSADO) - VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE RELATARAM OS FATOS CRIMINOSOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, DE FORMA HARMÔNICA DESDE A FASE INQUISITORIAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – DOSIMETRIA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AOS PEDIDOS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 385 E 387 DO CPP - PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL – NÃO CONSTATAÇÃO – CONDIÇÕES ESPECIAIS ESTABELECIDAS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 115 DA LEP – MEDIDAS DE CARÁTER EDUCATIVO DE REFORÇO À VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA QUE NÃO DEVEM SER CONFUNDIDAS COM A PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente